Tribunal: TCU
Processo: 007.172/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5690/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.172/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cinthia Cristina Bezerra Teles (XXX.679.853-XX); Ellen Cristina Dantas de Carvalho (XXX.080.104-XX); Francisco Breno Soares de Oliveira (XXX.335.333-XX); Itanielly Dantas Silveira Cruz (XXX.413.464-XX); Juliana Cunha Alves (XXX.104.513-XX); Luis Mateus Paiva da Silva (XXX.624.524-XX); Patricia Maria Honorio Abreu (XXX.873.553-XX); Paulo Sergio Vale de Melo (XXX.325.423-XX); Pedro Ramon Holanda de Oliveira (XXX.620.203-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.